Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO VERIFICADA. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO COMO CRIME COMUM. ART. 112, II, LEP. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTECRIME). RETROATIVIDADE. PERCENTUAL MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto não se trate de crime hediondo, já que não previsto no rol do artigo 1o da Lei n. 8.072/1990, mostra-se patente a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes e drogas afins a ele, pela Carta Magna (artigo 5o, XLIII) e posteriormente reforçado pela Lei n. 8.072/90 (artigo 2o, caput). A dita equiparação mostra-se percebida especialmente ante a severidade de tratamento conferida, uma vez que, assim como a prática de tortura e o terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.
2. Com as modificações realizadas pelo “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.964/2019), a hediondez, por equiparação, foi retirada somente do tráfico privilegiado, nada afirmando o legislador acerca do tráfico previsto no caput e §1o do artigo 33 da Lei Antidrogas, o qual continua sendo entendido como equiparado à hediondo, não havendo que se falar em qualquer lacuna legislativa ou analogia in malam partem.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
4. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.